Tribunal: STF
Processo: ARE 1382539
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA REVISÃO ASSENTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE NOTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO SE ESTENDE INDEFINIDAMENTE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 4)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 5). 



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 40, inc. III, da Constituição da República. Sustenta a legalidade do ato que determinou a suspensão da pensão, afirmando que o instituidor, serventuário de cartório, não têm direito aos benefícios previstos no RPPS, porquanto não adquiridos em data anterior à Emenda Constitucional 20, de 1998. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos da sentença, integralmente mantidos pelo Colegiado de origem, nos termos da Lei nº 9.099, de 1995:



    “O servidor do presente caso exerceu a função de 24/10/1969 a 01/05/2010. O art. 236 da Carta Magna, que trata dos erviços notariais e de registro, foi regulamentado pela Lei 8.935, que é de 1994.



    Referida norma, em seu art. 51, põe a salvo a situação da demandante quando diz:



    Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipulada até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.



    Assim, a legislação garante o direito ora discutido, o qual permite à autora continuar recebendo pensão, submetida a regime especial de aposentadoria pela previdência pública estadual (art. 51 da Lei nº 8935/94).



    Tendo em vista os artigos antes citados, patente já estaria a ilegalidade do ato que suspendeu o pagamento do benefício, pois o autor tem assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, uma vez que os escreventes obtiveram o direito de permanecer à frente de sua atividade, sem a necessidade da aposentadoria compulsória, o que não afasta o direito de perceber as vantagens pelas quais contribuiu por mais de trinta anos. Mas, para além disso, como bem ressaltado pelo Ministério Público em seu r. parecer, o Estado suspendeu o pagamento do benefício após mais de cinco anos do recebimento pela demandante, sem sequer lhe oportunizar o contraditório, como se o ato de concessão nulo fosse, muito embora não tenha apresentado qualquer vício.



    A Lei 9784/99 estipula em seu art. 54 que o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram preticados, salvo comprovada má-fé. Neste diapasão é a Súmula Vinculante nº 6: “A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele Tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário.”



    (...)



    Destarte, inexistindo fundamento legal para o entendimento trazido pelo Estado, ausente qualquer vício no ato de concessão da aposentadoria e, ainda, no curso do prazo decadencial de cinco anos para a a Administração anulá-lo, a suspensão do pagamento da pensão pleiteada não se justifica.” (e-doc. 3 - grifos acrescidos).



    5. Da leitura das razões do recurso extraordinário, é possível perceber que a parte recorrente limitou-se a afirmar a constitucionalidade da legislação impugnada, sem, entretanto, rebater quaisquer dos fundamentos lançados na sentença e mantidos integralmente pela Turma Recursal. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 4, p. 3), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, a teor do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator